Tribunal: TJMT
Processo: 1020671-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020671-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), AGROPECUARIA FELIPE LTDA - ME - CNPJ: 03.533.427/0001-43 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EGIDIO FREDERICO - CPF: 026.447.629-87 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO FREDERICO - CPF: 393.817.141-34 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO FREDERICO - CPF: 393.817.141-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – LIMITAÇÃO EM 1% AO ANO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, tratando-se de cédula de produto rural financeira, os juros de mora é de até 1% ao ano, nos termos do art. 5o, parágrafo único, do DL n. 167/67, que trata especificamente dos títulos de crédito rural.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA FELIPE LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação De Execução De Título Extrajudicial no 0001931-79.1993.8.11.0041, movida em face de ESPÓLIO DE EGÍDIO FREDERICO, dentre outras providências, homologou o cálculo apresentado pelo devedor.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o juízo
a quo
analisou somente as alegações e cálculos apresentados pelo perito do agravado, e não considerou o laudo do perito judicial nomeado, o qual discriminou minuciosamente a atualização dos valores corretamente.

Assegura que “o perito judicial nomeado acertou corretamente nos cálculos apresentados, tendo em vista que considerou os cálculos apresentados pelo Agravado quanto aos juros remuneratórios e, em relação aos juros moratórios, o perito judicial nomeado levou em consideração o previsto na legislação civil, Excelência, de 0,5% até 10/01/03 e 1,0% a partir de 11/01/03.

Ao final, pede o provimento do recurso para seja considerado correto e homologado o laudo apresentado pelo perito judicial nomeado pelo juízo, a fim de que incida sobre o valor da dívida os juros moratórios de 1% ao mês.

Com o agravo junta documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Inicialmente o feito foi distribuído por sorteio ao Exmo. Des. Rubens de Oliveira, cuja liminar recursal foi indeferida (Id. 148504151).

Contraminuta, no Id. 150646189, pelo desprovimento do recurso.

Após, em razão da prevenção decorrente da Apelação no 91673/2017 (id no 146920164 - Pág. 17 a 29), os autos foram remetidos à minha relatoria para julgamento (id. 155092176).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia se dá quanto aos juros moratórios, tendo o perito se utilizado dos parâmetros dispostos no código civil e o executado entendido pela aplicação de súmula do STJ juntamente com o art. 5o do Decreto-Lei no 167/67.

O título exequendo é intitulado como Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (id 27014263 – autos de origem), o qual foi cedido ao exequente pela instituição financeira (id 27014586 – autos de origem).

Como bem consignado pelo Juízo
a quo
, em se tratando de Cédula Rural há regramento próprio a discipliná-la, sendo esses a Lei no 6.840/80 e o Decreto-Lei no 167/67.

No que se refere aos juros de mora, o título dispõe que em falta de pagamento do principal serão esses devidos na proporção de 1% ao ano, consoante ID 27014263 – pág. 2, primeiro item 1.

No mesmo sentido é a determinação do art. 5o, parágrafo único do Decreto-Lei no 167/67, que dispõe:

“Art 5o As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.

Parágrafo único.
Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano”
.

Além disso, é pacífico o entendimento do STJ quanto ao assunto:

“[...]. É aplicável à cédula de produto rural o mesmo tratamento conferido à cédula de crédito rural, quanto aos
juros de mora, limitados em 1% (um por cento) ao ano, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 906.114/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 21/10/2016.)

“[...] "Firme nesta Corte o entendimento de que a cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/67, que prevê,
em caso de inadimplemento, a incidência apenas de juros moratórios à taxa de 1% a.a.
e de multa contratual. Assim, é ilegal a pactuação de qualquer outra taxa, comissão de permanência ou encargo, tendente a burlar o referido diploma legal
” (AgRg no Ag 1340324/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 17/03/2011.).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal, confira,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – LIMITAÇÃO EM 1% AO ANO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – LITIG NCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a legislação específica dos títulos de crédito rural (Decreto-lei no 167/67, parágrafo único, art. 5o), os juros de mora serão de até 1% (um por cento) ao ano [...]”
(RAC n. 73.544/2014, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 12.05.2015)

Assim, considerando que a incidência dos juros de mora deve ser limitada a 1% ao ano, conforme orientação supra, e que o perito judicial atestou como correto o cálculo apresentado pelo devedor ID 67941265 quanto ao valor total da dívida em R$1.934.958,48, na data de 15/10/2021, deve ser mantida a decisão
a quo
que bem homologou os cálculos apresentados pelo devedor.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023